Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-89.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO PROCESSO: 0701975-89.2020.8.07.0019 AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos, pois foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PEÇA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PETIÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, "o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido". No caso em exame, o agravante cumulou, em uma única peça, as razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, o que impede o conhecimento da irresignação. Precedentes. 2. A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e do extraordinário viola o disposto no art. 1.029, caput, do CPC/2015, segundo o qual, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1815893/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 06/05/2021) Confira-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6o, do CPC/15). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1260561 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE 13/5/20) Assim, não conheço do agravo de ID 39640634. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004